Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VECOM CENTER II contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de JOSEFA MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, que acolheu impugnação e indeferiu a penhora de imóveis nos termos seguintes: Deferida a penhora sobre os imóveis, nos termos da decisão id. 105573912, o executado apresentou impugnação à penhora. Em síntese sustenta que os imóveis são objeto de alienação fiduciária, de propriedade do BANCO DO BRASIL, enquanto credor fiduciário (id. 108949554). O exequente manifestou-se ao id. 111075925 Com efeito, conforme matrículas acostadas ao id. 92460316, 92460319, 92460320, 92460322, 92460323 e 92460324 consta que o imóvel foi dado em pagamento ao Banco do Brasil S/A - CNPJ: 00.000.000/0001-91 o qual, intimado, não se manifestou sobre os pedidos de penhora. A ausência de manifestação, no entanto, não modifica a condição do imóvel, que não é de propriedade do executado nos termos das matrículas apresentadas. Também não consta alienação fiduciária que justifique eventual pedido de constrição dos direitos aquisitivos, mas dação em pagamento. Não se discute a responsabilidade eventual do proprietário do imóvel pelo adimplemento dos débitos condominiais, o que deve ocorrer, no entanto, em ação própria com a devida instrução e contraditório. Ante tais elementos, acolho a impugnação id. 105573912 e indefiro a penhora dos imóveis Salas nos Lotes 01-02, Bloco B, Quadra C-12, Setor Central, Taguatinga/DF 1) Matrícula 147130, sala 401 – área privativa de 24,20m2 (id. 92460316); 2) Matrícula 147132, sala 403 – área privativa 21,21m2 (id. 92460319); 3) Matrícula 147134, sala 405 - área privativa 21,21m2 (id. 92460320); 4) Matrícula 147136, sala 407 - área privativa 21,21m2 (id. 92460322); 5) Matrícula 147138, sala 409 - área privativa 21,21m2 (id. 92460323); 6) Matrícula 147140, sala 411 - área privativa 23,61 m2 (id. 92460324). Expeça-se termo. Retorne-se ao arquivo provisório, nos termos da decisão id. 45444222 Alega a parte agravante, em síntese, que tomou diversas providências judiciais no sentido de tentar a satisfação do crédito perseguido no cumprimento de sentença, asseverando que a parte devedora busca a todo tempo de artifícios para não adimplir com suas obrigações. Afirma que a dívida está atualmente em mais de 1(um) milhão de reais e que a situação do condomínio tem se tornado prejudicial em razão do inadimplemento. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, “(...) seja MODIFICADA e seja concedida com base na súmula 478 do STJ, a venda dos imóveis através de leilão público” (ID 33024568 – pág. 8). Preparo no ID 33024570. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra a deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Não há no recurso o confronto direto com a decisão agravada. Verifica-se da análise das razões do presente recurso que a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a relatar as providências já tomadas no curso do processo e a narrar a situação econômica do condomínio, sem minudenciar os motivos de fato e de direito que exigiriam a eventual reforma da decisão agravada. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora